Tribunal: STF
Processo: ARE 1402519
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO. 



    A METROPLAN como coordenadora, gestora e fiscalizadora do SETM - Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - detém legitimidade para responder pelo pedido de deflagração do processo licitatório para contratação do serviço de transporte público coletivo. 



    O procedimento licitatório não se inicia com a abertura do processo administrativo para a elaboração do projeto básico, mas da publicação do edital previsto no art. 38, da Lei nº 8.666/93, ou seja, aquele relativo à efetiva contratação de serviço de transporte público coletivo, o que, até o momento, inexiste, resultando daí a manutenção do interesse processual. 



    A inicial não se afigura inepta, pois aponta todos os elementos necessários a confirmar a existência dos contratos pretendidos anular. As contratações a serem realizadas pela Administração Pública ficam sujeitas ao procedimento de seleção de propostas que lhe sejam mais vantajosas, ou seja, devem ser precedidas do devido procedimento licitatório. 



    As contratações realizadas com a empresa REAL SA não foram antecedidas de procedimento licitatório, sendo incontestável que todos os vínculos originais existentes com o ente estadual, bem como os eventuais contratos, encontram-se vencidos e extintos. 



    O Estado do Rio Grande do Sul, via DAER e METROPLAN, assegurou, após a edição da CF/88, ou seja, no decorrer de mais de vinte e nove anos, a manutenção indevida e ilegal de contratos de concessão de serviço público, sem a prévia licitação, permitindo-se, inclusive, as irregulares prorrogações e alterações dos termos inicialmente avençados, novamente sem a prévia licitação. 



    A ausência de licitação, a fim de regularizar a concessão do serviço público de transporte, deve ser atribuída à conduta negligente dos órgãos públicos, somado, ainda, à total ausência de vontade política do Estado do Rio Grande do Sul. Embora não se desconheça a complexidade da gestão do sistema de transporte público, esse fato não deve servir de escusa à longa inércia da Administração Pública, a qual já obteve prazo razoável para realizar os devidos procedimentos licitatórios. 



    A astreinte tem por objetivo agir como um meio de coerção indireta, a fim de propiciar a efetividade das ordens de fazer ou de não-fazer impostas pelo poder jurisdicional, sejam elas na tutela antecipatória ou na sentença, devendo servir como meio coercitivo indireto, objetivando à efetiva prestação jurisdicional, ou seja, cumprimento da ordem judicial. 



    Não se pode desconsiderar o longo período dentro do qual a Administração Pública vem descumprindo a regra constitucional de obrigatoriedade da licitação, razão pela qual, observada a peculiar situação posta, fica arbitrada a multa diária em R$ 1.000,00, sem limitação temporal. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Fundação Estadual de planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN alega que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que determinou a realização de procedimento licitatório para a concessão do serviço de transporte coletivo metropolitano, sob pena de multa diária, e no prazo exíguo de 120 dias, violou os arts. 1º, III; 6º, 37, caput; e 175, da Constituição Federal.



    Para tanto, defende “a tese da manutenção dos serviços até a licitação como forma de preservar uma situação ainda mais grave que é a ausência de transporte público, reconhecendo como sendo um serviço essencial a preservar a dignidade da pessoa (artigo 1º, III, da CF) e um direito social previsto no caput do artigo 6º da Constituição Federal” (Vol. 11, fl. 13).



    Observa que “não se rebela contra a determinação de licitar, mas sim na estipulação de um prazo determinado sem possibilitar ao poder público a conclusão dos estudos que serão a base de um novo Plano de Transporte, ou seja, o Projeto Base a ser licitado. A licitação nos moldes determinados não possibilita a elaboração de um novo projeto de transporte, forçando o poder público a perpetuar o atual sistema já defasado e que não mais cumpre de forma eficiente o seu papel” (Vol. 11, fl. 14).



    Pondera que “a determinação do prazo para realização do processo de licitação acabou por ferir o princípio da eficiência inserido no caput do artigo 37 e também o artigo 175, caput da Carta Magna, vez que não se pode precisar o prazo para a realização de processo administrativo (ou mesmo judicial, caso de impugnação ao edital, p. ex.), de forma que o seu cumprimento determinará o descumprimento de diversas disposições legais, pois impossível cumprir os procedimentos legalmente estabelecidos no referido prazo (necessário estudo técnico, fases da licitação e necessária previsão de recursos orçamentários)” (Vol. 11, fl. 17).



     




    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando o óbice na Súmula 279 do STF (Vol. 18).



    No Agravo (Vol. 26), a parte contesta a incidência da referida súmula à hipótese dos autos. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 11, fl. 11):



    “Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, tendo em vista tanto o direito ao transporte público adequado como corolário da dignidade da pessoa, como o envolvimento de princípios basilares da Administração Pública e pode ser a discussão estendida a todos os entes da federação, versando, portanto, sobre matéria relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, através do que dispõem o artigo 6º, o artigo 37, caput, e artigo175, todos da Constituição Federal. 



    Nos presentes autos, referidas garantias constitucionais previstas no artigo 1º, III; artigo 6º, artigo 37, caput, e artigo 175, todos da CF restaram violadas quando da determinação de se proceder a licitação num prazo exíguo sem levar em consideração que trata de ato complexo, com a competência de diferentes órgãos e a possibilidade de interposição de recursos administrativos e judicias que fogem ao controle da METROPLAN. A relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da observância por parte da Administração Pública do princípio da eficiência (artigo 37, caput), respeito ao direito social do transporte adequado (artigo 1º, III e artigo 6º) e dos princípios da ordem econômica (artigo 175, caput). 



    No caso em tela fica claro o caráter de repercussão geral, uma vez que se discute a violação do artigo 6º da CF ao se determinar a licitação do transporte público sem possibilitar que se forneça o transporte digno de seus usuários (artigo 1º, III da CF), conforme demonstraremos a seguir. O debate sobre o cumprimento da norma constitucional não se limita à forma, mas ao seu conteúdo. Nesse sentido, a matéria discutida no recurso é de extrema relevância que merece a apreciação dessa Egrégia Corte de forma a salvaguardar a aplicabilidade da Carta Magna na defesa da dignidade humana de forma que transcenda os interesses das partes envolvidas. 



    Com relação à violação expressa do artigo 37º, caput, da Carta Constitucional é necessária a observância pela Administração Pública ao princípio da eficiência para qualquer ato que venha a praticar. O caput do artigo 175 da CF determina expressamente a necessidade de se proceder à licitação, esta que deve obedecer normas infraconstitucionais específicas e no seu parágrafo único prevê a obrigatoriedade de lei infraconstitucional que disponha sobre as características básicas dos serviços que estão sendo elaboradas no novo Plano de Transporte. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social, econômico, financeiro e jurídico, ou seja, observância e aplicação do princípio da eficiência pela Administração Pública e princípios gerais da atividade econômica nos processos de licitação. 



    O Recurso Extraordinário, conforme prescrito em sua base constitucional, presta-se à análise de decisão proferida em última ou única instância que contrariar dispositivo da Constituição Federal e, para que tal desrespeito à norma seja objeto de exame por esse egrégio Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a observância à exigência do §3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, deverá ser reconhecido o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, dentre os quais a tempestividade, o prequestionamento da matéria impugnada, violação a dispositivo da Constituição Federal e a repercussão geral do caso em análise, dando seguimento ao presente Recurso Extraordinário para, ao final, ser dada integral providência pelos fundamentos que passa a expor:” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 1º, III; 6º, 37, caput, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou a parte ora recorrente e o Estado do Rio Grande do Sul a realizarem procedimento de licitação para a concessão de serviços de transporte coletivo metropolitano (Vol. 5, fl. 11):



    “No mérito, é sabido que as contratações a serem realizadas pela Administração Pública ficam sujeitas ao procedimento de seleção de propostas que lhe sejam mais vantajosas, ou seja, devem ser precedidas do devido procedimento licitatório. 



    Com o advento da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade de licitação pela Administração Pública, salvo raras exceções, ganhou status constitucional, com previsão expressa no art. 37, XXI:



    [...]



    Da mesma forma, o art. 175, da Constituição Federal prevê, de forma expressa, que os serviços públicos serão concedidos ou permitidos “sempre através de licitação”. 



    A Lei nº 8.666/93, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, estabelecendo as normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública, dispôs:



    Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.



    Em se tratando de concessão de serviço público, a questão passou a ser disciplinada pela Lei nº 8.987/95, a qual, de maneira idêntica aos comandos normativos anteriores, estabeleceu a obrigatoriedade de prévia licitação para a concessão dos serviços públicos, conforme se extrai de seu art. 14:



    Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.



    Convém destacar, ainda, que, em momento anterior à Constituição Federal, a contratação de serviços públicos pela Administração Pública já se encontrava condicionada à previa licitação, nos termos do art. 126, do Decreto-Lei nº 200/673; art. 1º, da Lei Federal nº 5.456/684 e art. 2º, do Decreto-lei nº 2.300/86. 



    No âmbito estadual, observada a simetria, da mesma forma foi estabelecida a obrigatoriedade da licitação para a concessão de serviços públicos, constando no art. 163, da Constituição Estadual: 



    Art. 163. Incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos, diretamente ou, através de licitação, sob regime de concessão ou permissão, devendo garantir-lhes a qualidade.



    De outro lado, a Lei Estadual nº 3.080/56, ao estabelecer inúmeras exceções ou ao instituir “direitos de preferência” a afastar a licitação, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.283/98 (ADI 599102365), a qual teria excepcionado a obrigatoriedade da licitação para a contratação de serviço de transporte coletivo municipal. 



    Das normas apontadas, resta concluir que a concessão ou a permissão de serviço de transporte coletivo deve ser precedida do procedimento licitatório.



    No caso, todas as contratações realizadas com a empresa REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S.A. não foram antecedidas de procedimento licitatório, sendo incontestável que todos os vínculos originais existentes com o ente estadual, bem como os eventuais contratos, encontram-se vencidos e extintos, visto que ultimados em 2014, conforme dados fornecidos pelo DAER e pela METROPLAN e compilados na tabela 1, da inicial.



    Além de contratações e prorrogações, verifica-se, ainda, que foram realizados aditivos contratuais, alterando-se, de forma substancial, o objeto pactuado, com a criação de linhas e variantes, sem a prévia licitação, conforme tabela 2, da inicial.



    Ao contrário do alegado pela METROPLAN, os prazos para promoção das adequações da concessão do serviço de transporte público coletivo metropolitano encontram-se vencidos, observada a validade máxima de “31/12/2010”, prevista na Lei nº 8.987/95. 



    Da narrativa da inicial, aliado ao exame da extensa prova documental, extrai-se que a METROPLAN, cuja atribuição legal seria promover as licitações para as contratações sub judice, não logrou solucionar as falhas que vinham sendo apontadas há anos, limitando-se a validar as prorrogações contratuais já existentes, além de autorizar alterações substanciais dos pactos, com alteração de itinerários e outorga de novas linhas, tudo sem a prévia licitação.



    [...]



    Da análise da prova documental, denota-se que as justificativas apontadas pelo DAER e pela METROPLAN não se afiguram plausíveis, pois a ausência de licitação, a fim de regularizar a concessão do serviço público de transporte, deve ser atribuída à conduta negligente dos órgãos públicos, somado, ainda, à total ausência de vontade política do Estado do Rio Grande do Sul. 



    [...]



    Destaco que há mais de uma década, ou seja, ao menos desde a Lei 11.445/2007, a METROPLAN e o Estado vêm descumprindo a obrigação de licitar; considerando que, mediante o artifício de que precisava de tempo, a fim de realizar estudo de remodelagem, conseguiram no Judiciário postergar a liminar, e, agora, paradoxalmente, constata-se que não só não o fizeram, ou não o concluíram, mas ainda contestam a obrigação de licitar, razão por que estou em concedê-la, devendo, desde logo, ser expedido mandado de intimação para fins de início da contagem do prazo de cento e vinte dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem limite no tempo, atualizada mês a mês, pelo IGP-M, com bloqueio do valor”.



     O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as contratações e prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa. A propósito, veja-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 869.007ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, 37, XXI, 97 E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.279.166 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER. Primeira Turma, DJe de 10/09/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. PERMISSÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da matéria referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. 



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais as prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.320.621ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021 – grifo nosso).



    No que diz respeito à exiguidade do prazo concedido pelas instâncias inferiores, as conclusões adotada pelo Tribunal de origem basearam-se na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95) e nos fatos e provas constantes dos autos. Incide, no caso, a orientação fixada na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.371.089-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 05/09/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente